Tribunal: TJSP
Processo: 2101993-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição da exceção de pré-executividade do devedor. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Eficácia preclusiva da coisa julgada. Art. 508 do CPC. Réu revel na fase de conhecimento que também deixou de apresentar impugnação na fase executiva. Alegação de inexigibilidade do contrato que lastreou a ação de cobrança que não pode ser acolhida no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição da exceção de pré-executividade do devedor. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Eficácia preclusiva da coisa julgada. Art. 508 do CPC. Réu revel na fase de conhecimento que também deixou de apresentar impugnação na fase executiva. Alegação de inexigibilidade do contrato que lastreou a ação de cobrança que não pode ser acolhida no momento. Desconstituição do título que demanda via própria. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.